Tribunal: TJMT
Processo: 1072775-44.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072775-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DOS SANTOS - CPF: 201.712.771-04 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O objeto da ação é a legalidade dos juros cobrados em empréstimo consignado contratado pela parte recorrente.

2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3. Por ser matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega erro material na sentença,

pois o intuito da ação não é questionar a contratação dos empréstimos, mas, sim, os juros que estão sendo cobrados pela instituição.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1072775-44.2022.8.11.0001

Polo Ativo

ANGELA MARIA DOS SANTOS

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem na análise quanto à legalidade dos juros que estão sendo cobrados da parte autora, ora recorrente, nos contratos de empréstimo pactuados com a instituição financeira.

Não havendo discussão quanto à contratação dos empréstimos, trata-se de demanda visando a revisão de juros contratuais.

Nesse caso, a extinção por incompetência absoluta dos juizados em razão da matéria é medida que se impõe. Explico.

De acordo com o inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

“II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

É o caso dos autos, pois a parte recorrente funda sua insurgência nos juros que estão sendo cobrados em empréstimo consignado sob o fundamento de serem inadequados (revisão), enquanto a apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil envolvendo cálculos complexos que dependem de fórmulas matemáticas, incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DEMANDA
REVISIONAL
DE CONTRATO. JUROS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099 /95. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ante a complexidade da matéria ‘sub judice’, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a parte autora discutir a matéria no âmbito da Justiça Comum, nos termos do art. 3° da Lei 9.099/95.

(N.U 1000183-21.2022.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
REVISIONAL
DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3. Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de perícia para rever os juros e encargos. Ressalto que não há evidência nos autos que sugira a ultrapassagem da hipótese dos juros legais.

Sendo, pois, matéria de ordem pública, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e conhecida de ofício, conforme artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil e a Lei n. 9.099/1995.

Em face do exposto, reconheço,
ex officio
, a incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023